Tribunal: STJ
Processo: 5228571-57.2023.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983446 - GO
(2025/0250057-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: IGOR SANTOS ANDRADE
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR. LICITUDE DO INGRESSO SEM
MANDADO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, que
discutia a licitude de busca e apreensão domiciliar
sem mandado judicial, com base em denúncia
anônima e fuga dos suspeitos ao avistarem os
policiais.
1.2. A decisão agravada considerou que a entrada no
domicílio foi justificada por fundadas razões, conforme
a tese firmada no Tema n. 280 do STF, que permite
ingresso sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que devidamente justificado
.
a posteriori
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial foi
lícita, considerando a existência de denúncia anônima
associada à fuga dos suspeitos ao avistarem os
policiais.
2.2. O agravante alega que a entrada foi ilícita, pois
não amparada em fundadas razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão considerou que havia fundadas razões
para o ingresso no domicílio, com base na existência
de denúncia anônima associada à fuga dos suspeitos
ao avistarem os policiais.
3.2. O julgado recorrido está em conformidade com o
entendimento do STF no Tema n. 280, que permite a
entrada sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que justificada
.
a posteriori
Documento eletrônico VDA54668773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 30271bfd-3924-4433-95bf-ffc25fbb17f3

IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 30271bfd-3924-4433-95bf-ffc25fbb17f3

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983446 - GO
(2025/0250057-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: IGOR SANTOS ANDRADE
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR. LICITUDE DO INGRESSO SEM
MANDADO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, que
discutia a licitude de busca e apreensão domiciliar
sem mandado judicial, com base em denúncia
anônima e fuga dos suspeitos ao avistarem os
policiais.
1.2. A decisão agravada considerou que a entrada no
domicílio foi justificada por fundadas razões, conforme
a tese firmada no Tema n. 280 do STF, que permite
ingresso sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que devidamente justificado
.
a posteriori
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial foi
lícita, considerando a existência de denúncia anônima
associada à fuga dos suspeitos ao avistarem os
policiais.
2.2. O agravante alega que a entrada foi ilícita, pois
não amparada em fundadas razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão considerou que havia fundadas razões
para o ingresso no domicílio, com base na existência
de denúncia anônima associada à fuga dos suspeitos
ao avistarem os policiais.
3.2. O julgado recorrido está em conformidade com o
entendimento do STF no Tema n. 280, que permite a
entrada sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que justificada
.
a posteriori
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54287743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:13
Código de Controle do Documento: 8db12fcf-87a8-47fb-a571-096eedf8b2f6

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 663):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR.
DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA DOS SUSPEITOS. FUNDADAS
RAZÕES.
EXISTÊNCIA.
LICITUDE
DA
DILIGÊNCIA.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEMA N. 280 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante afirma que a decisão guerreada partiu de aplicação
extensiva e equivocada de precedente vinculante, não levando em conta a
evolução jurisprudencial e as particularidades do caso concreto.
Aduz que a situação fática dos autos não se amolda ao conceito de
"fundadas razões" estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 280.
Menciona que a soma de dois fatores ambíguos, como uma denúncia
anônima e uma reação de fuga não pode ser automaticamente considerada
como justa causa.
Sustenta que a falta de qualquer diligência prévia para verificar a
denúncia anônima converte a atuação policial e a prova dela decorrente em
ilícita, por ofensa ao disposto no
o, XI, da Constituição Federal.
art. 5
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, a Suprema Corte, no
2.
julgamento do RE n. 603.616, firmou a seguinte tese (Tema n. 280 do STF):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
O acórdão foi assim ementado:
Recurso
extraordinário
representativo
da
controvérsia.
Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio –
o, XI,
art. 5
da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em
caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição
dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
Documento eletrônico VDA54287743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:13
Código de Controle do Documento: 8db12fcf-87a8-47fb-a571-096eedf8b2f6

residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a
situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A
cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável
apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem
judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para
prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao
período do dia. 4. Controle judicial
. Necessidade de
a posteriori
preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da
Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no
domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso
forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser
controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial,
ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo
fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5,
XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias
no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1).
O controle judicial
decorre tanto da interpretação da
a posteriori
Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em
tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial
que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa
causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa
prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de
situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a
medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia
elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa)
para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro
da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de
tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
(RE n. 603.616, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
5/11/2015,
10/5/2016.
Na hipótese dos autos, esta Corte concluiu pela licitude do ingresso
em domicílio sem mandado judicial, consoante se extrai dos seguintes trechos
do voto condutor do acórdão objeto do apelo extremo (fls. 620-623):
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante,
estes não possuem o condão de infirmar os fundamentos da
decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, a preliminar de nulidade
da busca domiciliar foi rejeitada pelo Tribunal de origem
mediante a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 507-508, grifou-
se):
"Na hipótese, a prisão em flagrante do acusado Igor não
se fez de maneira aleatória, pois teve início com denúncia
anônima de que em determinada residência na cidade de
Rio Verde-GO estava ocorrendo o tráfico de droga, tendo a
viatura se deslocado para o local, momento em que
avistaram 02 (dois) indivíduos em uma calçada que, ao
perceberem a presença dos policiais saltaram o muro
de um imóvel vizinho, mas foram detidos e
identificados portando drogas.
Na sequência, em averiguação nas respectivas casas em
que moravam, encontraram mais substâncias ilícitas,
Documento eletrônico VDA54287743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:13
Código de Controle do Documento: 8db12fcf-87a8-47fb-a571-096eedf8b2f6

inclusive, Rodrigo cultivava 05 pés de maconha e
apreendidos outros apetrechos relacionados ao tráfico,
como balança de precisão.
Oportuno, neste momento, transcrever o depoimento da
testemunha Allef Dias Gimenes sobre a contextualização
em que se deu a prisão e apreensão de substâncias ilícitas
em poder dos acusados Igor e Rodrigo, por ocasião da
audiência de instrução e julgamento (mov. 93):
[...]
Conforme se extrai dos autos, com a fuga dos
suspeitos, inclusive, pulando muros de residências
vizinhas e quebra de telhados, havia motivos para que
os policiais militares procedessem a perseguição e
lograram êxito na prisão de Igor e Rodrigo com
e, diante da situação de flagrancia e
substâncias ilícitas
tratando-se de crime permanente, havia fundadas razões
para o adentramento nas suas residências, com apreensão
de mais maconha, balança de precisão e cultivo de
.
Cannabis
Nesse cenário, legítima a abordagem em via pública, bem
como o ingresso em domicílio sem mandado judicial, pois
a ação policial não foi de forma casual e havia elementos
objetivos e racionais justificando a entrada no combate ao
tráfico de drogas, crime de caráter permanente, o que
afasta a alegação da ilicitude da prova, estando amparada
a ação policial na exceção constitucional da situação de
flagrância, consoante dicção do artigo 5o, inciso XI, da
Constituição Federal."
Sobre o tema em questão, sabe-se que, na esteira do decidido
em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE n. 603.616 -
- para a
Tema 280/STF
adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial,
faz-se necessária a
,
caracterização de justa causa
consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de
flagrante delito.
[...]
Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia
referente aos elementos idôneos que podem ou não caracterizar
"justa causa". Em outras palavras, torna-se necessária a análise
caso a caso de quais são as situações concretas aptas a
autorizar a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial
em caso de crime permanente.
Na hipótese dos autos, está caracterizada a justa causa para o
ingresso dos agentes públicos no domicílio do recorrente. Como
se vê, a prisão em flagrante do acusado não decorreu de
atuação arbitrária, mas sim de denúncia anônima indicando a
ocorrência de tráfico de drogas em uma residência situada em
Rio
Ao se dirigirem ao local, os policiais avistaram
Verde/GO.
dois indivíduos na calçada que, ao perceberem a aproximação
da viatura, empreenderam fuga, pulando o muro de imóvel
vizinho. Ambos foram alcançados e detidos, sendo encontrados
em sua posse entorpecentes. Na continuidade das diligências,
realizadas nas casas onde residiam, foram localizadas outras
porções de drogas, além de balança de precisão e cinco pés de
maconha em cultivo, confirmando a prática do crime de tráfico.
[...]
Com efeito, a Quinta Turma do STJ passou a entender
que "a fuga do agravante de dentro de sua residência ao avistar
a polícia configura motivo idôneo para autorizar a busca
domiciliar, mesmo sem autorização judicial, diante da fundada
Documento eletrônico VDA54287743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:13
Código de Controle do Documento: 8db12fcf-87a8-47fb-a571-096eedf8b2f6

suspeita de posse de corpo de delito" (AgRg no HC n.

de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
919.943/MG,
DJEN de
.
12/2/2025,
26/2/2025)
Assim, constata-se que o julgado recorrido encontra-se de acordo com
o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão
geral, para o Tema n. 280 do STF, razão pela qual deve ser mantida a decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário.
A propósito (grifos acrescidos):
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO
o DA
ART. 5
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL DEPOIS DA
APREENSÃO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE.
POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
EVIDENCIADA.
DESPROVIDO.
(RE n. 1.503.180 AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
Matéria criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de provas. Alegada
ilicitude de busca pessoal e domiciliar. Não ocorrência.
Existência de fundada suspeita apta a justificar a atuação
policial. Decisão recorrida amparada em entendimento
consolidado da Corte. Regimental não provido.
1. Na espécie, os policiais foram informados pela vizinha do
recorrente de que teria sido ameaçada com utilização de arma
de fogo e, quando o abordaram na saída do portão da
residência, logo encontraram entorpecentes em seu poder por
“trazer consigo 4 (quatro) porções de maconha e manter em
depósito 07 (sete) porções de maconha, totalizando 720 g
(setecentos e vinte gramas), tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar”.
2. Sobre a abordagem policial em via pública, anoto que a
Suprema Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude
das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do
Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir
de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela
ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
(RHC
comprometimento do exercício da segurança pública”
no 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe
de
.
23/10/23)
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ARE n. 1493272 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
23/8/2024.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO
DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE
DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA
A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA
POSTERIORI
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA No 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
Documento eletrônico VDA54287743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:13
Código de Controle do Documento: 8db12fcf-87a8-47fb-a571-096eedf8b2f6

PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está
alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada
no julgamento do RE 603.616-RG (Tema no 280 da repercussão
geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados”.
2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência
de denúncia anônima e apreensão de drogas com o
investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte
tem entendido que estão presentes fundadas razões,
devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa
. Precedentes.
ocorre situação de flagrante delito
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao
recurso extraordinário.
(ARE n. 1439357 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator(a)
p/ acórdão: Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
17/5/2024.
Agravo regimental no recurso ordinário em
. 2.
habeas corpus
Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A
Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla
defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a
mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado
de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e
ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a
segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar
viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo
na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela
ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica
5. Alegação de violação a
a busca pessoal em via pública.
domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.
(RHC n. 229514 AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
23/10/2023.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
DESRESPEITO
À
INVIOLABILIDADE
DE
DOMICÍLIO:
INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE: FUNDADAS RAZÕES PARA
INGRESSO DOS POLICIAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS: INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA,
PRISÃO PREVENTIVA E NULIDADE DE PROVA: PONTOS
NÃO APRECIADOS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Demonstradas fundadas razões a justificar o ingresso em
moradia, não surge desrespeitada a inviolabilidade
domiciliar.
2. Assentado pelas instâncias antecedentes que a entrada
domiciliar se deu em vista de denúncia anônima da prática
de tráfico de entorpecentes por corréu, em local
determinado, confirmada após realização de campana que
revelou a probabilidade da ocorrência de crime na residência
, para se alcançar entendimento diverso, de modo a concluir que
não houve campana dos agentes policiais, seria necessário o
reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do
.
habeas corpus
3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em
depósito”, possui natureza permanente, prolongando-se no
tempo o estado flagrancial.
[...]
Documento eletrônico VDA54287743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:13
Código de Controle do Documento: 8db12fcf-87a8-47fb-a571-096eedf8b2f6

6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC n. 226599 AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
2/10/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54287743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:13
Código de Controle do Documento: 8db12fcf-87a8-47fb-a571-096eedf8b2f6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.983.446 / GO
Número Registro: 2025/0250057-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
202300147877 522857157 52285715720238090137
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IGOR SANTOS ANDRADE
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: RODRIGO RIBEIRO SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IGOR SANTOS ANDRADE
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54657416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:33
Código de Controle do Documento: 13d389f5-3ad4-4dcc-ab4b-73b8cb70e817

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:46:33
Código de Controle do Documento: 13d389f5-3ad4-4dcc-ab4b-73b8cb70e817